Tribunal: TJES
Processo: 0000038-07.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-07.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DAMASCENO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, notadamente diante da alegação de que não haveria elementos idôneos para afastar o princípio do
in dubio pro reo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo Boletim Unificado nº 44427310, pelo Exame de Alcoolemia nº 164757 e pelos depoimentos colhidos no inquérito policial e em juízo.

4. A autoria recai sobre o apelante, identificado na condução do veículo e apresentando sinais inequívocos de embriaguez (olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, exaltação, ironia e dificuldade de equilíbrio).

5. O art. 306 do CTB, com redação da Lei nº 12.760/2012, prevê que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por teste de alcoolemia ou por sinais externos, prova testemunhal e outros meios admitidos em direito, não sendo imprescindível o teste do etilômetro.

6. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são válidos e possuem presunção de idoneidade, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo indício de parcialidade.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica quanto à validade de laudo de constatação e depoimentos policiais para comprovar a embriaguez ao volante, bem como no sentido de que se trata de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante se comprovam por exame de constatação clínica e depoimentos policiais harmônicos.

2. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

3. Os depoimentos dos agentes policiais possuem presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000134-33.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, J. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0018593-80.2017.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 18.06.2021; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1274148/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000038-07.2021.8.08.0057

APELANTE: PAULO ROBERTO DAMASCENA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PAULO ROBERTO DAMASCEN
A

em face da r. sentença (fls. 120/122, ID 15008534) proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do parágrafo primeiro, inciso II, do referido código, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto; a suspensão (ou a proibição de se obter) da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 138/143, ID 15008534), o apelante pretende a absolvição do delito em comento, por insuficiência probatória.

Contrarrazões, ao ID 11023469, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15403521, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fl. 02, ID 15008534) que:

[...] no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta de 09:43hs, no Córrego Jabuticaba, próximo ao Sítio do Carlim Kubit, Zona Rural deste município, PAULO ROBERTO DAMASCENO conduziu seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme exame de alcoolemia de fl. 07.

Segundo consta, PMES foi acionada para verificar ocorrência de trânsito. No local foi constatado que denunciado estava conduzindo motocicleta Honda CG 150 Titan, Placa MSO-3491, veículo registrado em nome de Filipe Storch Brum (fl. 07).

O denunciado apresentava sinais de embriaguez na ocasião foi realizado exame de alcoolemia n. 164757, que indicou que condutor aparentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, agressividade, exaltação, ironia dificuldade no equilíbrio (fl. 07).

Consta ainda, que o denunciado não é habilitado para conduzir veículo automotor e que responde por outros processos criminais (fl. 10). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

A defesa sustenta, em síntese, que inexistem provas que atestam a autoria e materialidade delitiva, de modo que deve imperar o princípio
in dubio pro reo
no caso em tela.

No entanto, entendo que o apelo não merece prosperar.

A
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do Boletim Unificado nº 44427310 (fls. 07/08, ID 15008534), do Exame de Alcoolemia nº 164757 (fl. 09, ID 15008534), e a
autoria
resta evidenciada pelos depoimentos prestados no inquérito policial (fls. 10/11, ID 15008534) e confirmados na audiência de instrução e julgamento (fls. 115/116, ID 15008534).

O crime previsto no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pune a conduta de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Já o § 1º do referido artigo estabelece que tal alteração pode ser constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
(inciso I) ou por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(inciso II).

Crucialmente, o § 2º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014, dispõe que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

No caso dos autos, diante da negativa do réu em realizar do teste do etilômetro, foi lavrado o Exame de Alcoolemia nº 164757 (fl. 09, ID 15008534), o qual atestou, de forma detalhada e em consonância com o Anexo II da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, a presença de um conjunto de sinais e sintomas que indicavam a alteração da capacidade psicomotora do Apelante, quais sejam: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, loquacidade, dispersão, dificuldade no equilíbrio.

Corroborando o laudo, têm-se o depoimento judicial do CB/PMES Agnaldo Simões de Assis, quem participou da abordagem e efetuou a prisão em flagrante do Apelante. Em juízo, o depoente confirmou os fatos narrados na denúncia, salientando que o réu foi abordado e detido apresentando nítidos sinais de embriaguez.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de desconsideração do depoimento policial, pois as afirmações dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
)
(Destaquei)

___________________________________

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)
(Destaquei)

___________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)
(Destaquei)

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após as alterações legislativas, a comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do etilômetro ou ao exame de sangue, sendo a prova testemunhal e o exame clínico (como o laudo de constatação) perfeitamente válidos para atestar a alteração da capacidade psicomotora:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas quanto à aplicação da atenuante da confissão. A parte agravante alega violação de dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, além de questionar a aplicação de qualificadoras e a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos dispositivos legais mencionados pela parte agravante, especialmente no que tange à omissão de socorro, embriaguez ao volante e quebra da cadeia de custódia das provas. 3. A questão também envolve a análise da alegada inépcia da denúncia e a aplicação das qualificadoras de embriaguez e omissão de socorro, mesmo diante da morte imediata da vítima. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, não havendo omissão que justifique a alegação de violação ao art. 619 do CPP. 5. A aplicação da qualificadora de omissão de socorro foi fundamentada adequadamente, considerando que a omissão do réu não é afastada pela prestação de socorro por terceiros ou pela morte imediata da vítima.
6. A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia, sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva.

7. Não houve quebra da cadeia de custódia das provas, pois não foram apresentados indícios de adulteração ou manipulação das imagens do acidente. 8. A alegação de inépcia da denúncia foi prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, que realizou cognição exauriente dos fatos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos.
3. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios de adulteração ou manipulação das provas.". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, IV, V, VII, 386, VII, 619; CTB, art. 302, §1º, III, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.371.062/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/10/2011; STJ, AgRg no Ag 1.140.929/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009.

(AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)
(Destaquei)

Ademais, o delito de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para a sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para que o crime se consume. Destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato.

(STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

Dessa forma, diante do Exame de Alcoolemia e dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, não pairam dúvidas de que o Apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. Bruna Ramos Caprini, OAB/ES 31.421, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao pedido.